Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710427-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: SAMUEL NUNES SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Premium Saúde Eireli - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 144069032 do processo n. 0708349-35.2021.8.07.0004) que, nos autos do cumprimento provisório de astreintes fixadas pela inobservância de tutela de urgência movido por Samuel Nunes Soares contra a ora agravante, rejeitou a impugnação da executada. Em suas razões recursais (ID 44914443), sustenta o agravante não ter descumprido a medida liminar deferida no processo principal n. 0702742-02.2021.8.07.0017, inexistindo prova do alegado pela parte exequente. Relata que, após intimada, imediatamente diligenciou no sentido de cumprir à determinação judicial, demonstrando a sua evidente boa-fé. No ponto, aduz que os exames pleiteados foram devidamente autorizados pela operadora de saúde. Entende que “o agravado requer com a tutela de urgência ser ressarcido por um gasto com um equipamento que sequer está abarcado pela decisão liminar proferida no processo principal” e com “os gastos com sessões de fisioterapia que não foi negada pela operadora”. Acusa o agravado de ter “induzido o Juízo a erro, fazendo o magistrado a quo crer que existe alguma urgência no imediato sequestro da vultosa quantia das astreintes nas contas bancárias da agravante, para obter em termos práticos a antecipação de seu pedido de mérito, com a antecipação de uma multa por descumprimento de decisão liminar que nunca existiu”. Aponta excesso de execução, haja vista as astreintes terem sido arbitradas em R$10.000,00 (dez mil reais) diários, sendo consolidadas em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ante a incorreta conclusão de ter havido o descumprimento da decisão judicial por 18 (dezoito) dias. Ressalta a “injustificável desconexão entre o montante da obrigação e o valor cobrado da multa cominatória”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de astreintes de origem, bem como o bloqueio de bens e valores em razão da multa fixada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de não ser compelida a custear o procedimento médico requerido. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa cominatória para o mesmo importe da obrigação principal, R$6.591,00 (seis mil quinhentos e noventa e um reais). Preparo recolhido (ID 44914447). Em razão da prevenção verificada (ID 44947113), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se dos autos principais, n. 0702742-02.2021.8.07.0017, que o exequente ajuizou ação de conhecimento para obter o tratamento de COVID da operadora de plano de saúde, da qual é beneficiário. Foi deferida a tutela antecipada para que a ré autorize a internação do autor em UTI - COVID, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica. A tutela de urgência foi confirmada pela sentença, que, por sua vez, foi mantida no julgamento da apelação interposta. O processo de conhecimento não transitou em julgado, haja vista a interposição de Recurso Especial, pendente de julgado. Contudo, da análise preliminar dos autos principais, é possível verificar que operadora de saúde ré, ora agravante, no curso do procedimento, descumpriu, reiteradamente, a tutela antecipatória, conforme salientou o i. magistrado a quo na decisão impugnada. Assim, neste momento inicial, não se constata o regular cumprimento pela ré da tutela de urgência deferida no prazo avençado, o que atrai a incidência da astreintes fixadas pelo Juízo a quo, possibilitando a sua execução. Salienta-se que, a análise quanto ao cumprimento da determinação judicial, a justificar eventual afastamento da exigibilidade da multa, ou à razoabilidade do valor fixado, conforme art. 537, § 1o, do CPC[1], demanda aprofundada análise do feito, o que é incompatível com o atual instante processual No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a parte agravante não demonstrou que o seguimento do cumprimento de sentença poderá lhe causar dano insanável. Ainda, o efeito suspensivo almejado, quanto à cobrança das astreintes, poderia encorajar a agravante a permanecer descumprindo a obrigação de fazer determinada na origem. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.